Tribunal: STF
Processo: AI 68920
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-04-26
Data de publicação: 1977-04-26

Ementa:
Desapropriação. Homologação do pedido de desistência condicionado à complementação das custas. Valor da causa. Não comprovado o prequestionamento de matéria constitucional que se alega ter sido feito na petição de embargos de declaração. Ainda que a comprovação se houvesse operado, não se haveria configurado, no caso, ofensa ao preceito constitucional invocado. Este, artigo 153, § 29, da C.F., se refere a cobrança de tributos sem lei e, na hipótese, há lei que regula a matéria, cingindo-se a decisão recorrida a interpretá-la.
Agravo não provido.